Tribunal: TJPA
Processo: 0800659-77.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800659-77.2020.8.14.0076

APELANTE: BRUNO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação

nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Restou comprovada a regularidade da contratação, não exigindo o art. 595 do CC instrumento público de contratação, além do fato de restar comprovada a transferência dos valores, comprovando a legitimidade da cobrança.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ACARÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800659-77.2020.8.14.0076

AGRAVANTE: BRUNO TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 13196989

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13610714), interposto por BRUNO TEIXEIRA DA SILVA contra a decisão (Id. 13196989) proferida em recurso de apelação que, reformando a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizada contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, julgou improcedente a ação conforme a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR, MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Havendo condenação estranha ao pedido da parte autora, resta configurado o julgamento extra petita. Preliminar acolhida, para excluir da sentença a conversão da conta corrente em pacote sem tarifas.

2. Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pelo autor, por meio da comprovação da contratação regular, na forma do art. 595, do Código Civil, por se tratar de analfabeto, bem como com a juntada do comprovante de transferência dos valores, comprovando a legitimidade da cobrança.

3. Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do venire contra factum proprium, para evitar o enriquecimento sem causa de quem usufruiu do valor fornecido pela instituição bancária, e depois pediu a declaração de nulidade da relação jurídica sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

4. Acolhidos os argumentos do banco réu em sede recursal, devem ser invertidos os encargos sucumbenciais, a fim de que sejam suportados exclusivamente pela parte autora, com fulcro no art. 85, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

5. Provimento do recurso do banco réu, com fulcro no art. 932, V, do CPC c/c o art. 133, XII, “a” e “d”, do RITJE/PA e desprovimento do recurso do autor, nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.

Diante das conclusões do julgado, o agravante interpôs agravo interno, arguindo que “com uma simples análise do contrato trazido na inicial, observa-se que este não cumpriu os requisitos do artigo 595 do CC, deixou de trazer instrumento público na contratação, e tem indícios de preenchimento posterior.”

Conclui, solicitando o juízo de retratação ou que o agravo interno seja provido para reformar a decisão monocrática e manter os termos da sentença.

Em contrarrazões (Id. 14003532), a agravada sustenta a validade da contratação e ainda a regularidade do preenchimento do contrato e finaliza, solicitando que seja negado provimento ao Agravo Interno interposto, ante a ausência de fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da decisão.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, por envolver pessoa idosa e de acordo com o art. 75 do Estatuto do Idoso, deixou de se manifestar por entender que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses de sua intervenção.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

O Agravante pretende reformar a decisão monocrática, arguindo irregularidade no contrato, por ser analfabeto e não ter sido juntado instrumento público para ratificar sua vontade.

Ocorre que, o art. 595 do CC, como consta na decisão agravada, não exige instrumento público, mas apenas assinatura a rogo e a presença de 2 testemunhas, o que se observa no contrato apresentado. Nesse sentido, citei jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO.VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA.
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART.595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA
. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido. (REsp 1954424/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO NOS TERMOS DO ART.595 CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias mediante fraude. 2.
De acordo com o STJ “na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas”
. 3. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (Processo nº 0808874-54.2019.8.14.0051, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30)”

Além disso, o agravante não se insurge quanto ao fato comprovado nos autos de que houve a transferência dos valores para a sua conta bancária. Dessa forma, consignei que não poderia o autor se beneficiar dos valores depositados em sua conta a título de empréstimo e depois pedir o cancelamento do contrato e, ainda, danos morais por isso, mesmo porque restou comprovada a regularidade da contratação.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 29/11/2023